Tribunal: TJDFT
Processo: 0723546-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723546-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDEZ SANTIAGO GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por VALDEZ SANTIAGO GOMES contra ato administrativo reputado ilegal e iminente atribuído, inicialmente, à SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL e, após emenda à inicial, ao SECRETÁRIO DE ESTADO da Pasta em tela, levando o Juízo da 1a Fazenda Pública do DF a declarar a incompetência absoluta e remeter os autos a este Tribunal. DECIDO. Cabe destacar, primeiramente, que, na hipótese, não se mostra possível a emenda à inicial, para correção do polo passivo, com reconhecimento posterior da incompetência absoluta, porquanto sem aplicabilidade a teoria da encampação quando resultar na modificação da competência judiciária. Com efeito, “Inaplicável a Teoria da Encampação quando o erro na indicação da autoridade coatora implicar modificação da competência. (Acórdão 1022263, 07028704920168070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/5/2017. A jurisprudência do STJ, igualmente, é pacífica sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA. INDICAÇÃO EQUIVOCADA. ATO EXTRADICIONAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO E EMENDA DA INICIAL. INAPLICABILIDADE. 1. A ausência de indicação de ato coator emanado de autoridade sujeita à competência constitucional do STJ desautoriza o processamento do mandado de segurança originário por esta Corte. 2. A regra do art. 54 do CPC/2015 (a competência relativa pode ser modificada pela conexão) e a Súmula 33 desta Corte não têm lugar nos casos de incompetência absoluta. 3. A aplicação, em sede de mandado de segurança, da regra contida no §3o do art. 64 do CPC/2015, de modo a autorizar o magistrado a encaminhar o processo ao Juízo competente, acaso reconheça sua incompetência absoluta, somente se dá nos casos em que houve mero erro de endereçamento do writ e não naqueles em que há indicação equivocada da autoridade impetrada, como verificado na espécie, porque, nessa hipótese, a providência "importaria em indevida emenda à petição inicial da impetração, já que seria necessária a correção do pólo passivo" (RMS 59.935/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). 4. Somente se admite a emenda da petição inicial de mandado de segurança, para fins de correção da autoridade coatora, quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do writ, o que não se verifica no presente caso. 5. Consoante o entendimento desta Corte, pode ser aplicada a teoria da encampação para a mitigação da equivocada indicação da autoridade coatora em mandado de segurança quando existentes os seguintes requisitos: a) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; b) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas; c) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. 6. Afastada a aplicação da teoria da encampação, posto que a autoridade que praticou o ato apontado como coator não possui foro especial por prerrogativa de função. (AgInt no MS n. 25.945/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/11/2020, DJe de 24/11/2020.) Nessa perspectiva, verifica-se que, no MS n. 0722396-89.2022.8.07.0000, o impetrante já havia sido intimado a justificar o cabimento do presente mandado de segurança preventivo perante esta e. Câmara Cível (artigo 21, II, RITJDFT), uma vez que atribuía o ato coator iminente a uma equipe de 4 (quatro) funcionários da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal e que, por isso, não seria aceita a mera correção do polo passivo, para nele constar o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, por não se aplicar ao caso a teoria da encampação (Súmula 628, STJ). O impetrante, então, resolveu desistir do referido MS e impetrar este mandamus diretamente no Primeiro Grau de Jurisdição, com os mesmos vícios já verificados na anterior impetração, o que levou o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF a determinar a correção da inicial, mormente em relação ao polo passivo, com a indicação de “uma autoridade pública”. Contudo, indicado, na emenda, o Secretário de Estado, o Juízo a quo reconheceu sua incompetência e determinou a remessa dos autos a uma da Câmaras Cíveis deste TJDFT (ID 37349124). Ora, o impetrante, que atua em causa própria, estava previamente ciente, no primeiro MS impetrado, de que deveria justificar o cabimento da medida, tendo em vista que atribuía a prática de iminente ato coator a uma equipe de 4 (quatro) funcionários da SEDES - DF Legal, que estiveram em sua chácara apenas para colher “dados dos moradores” e que não seria admitida a simples alteração do polo passivo, para nele constar o Secretário de Estado. Na presente impetração, como se vê, insistiu o impetrante em indicar, por aparente comodismo, o Secretário de Estado, como autoridade coatora, ao fundamento de que “os atos propensos de derrubada das casas na chácara em epígrafe, são de responsabilidade única da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, na qual, legitima o seu Secretário responsável no polo passivo.” Ocorre que nos termos do artigo 6o, § 3o da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Ou seja, “Autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que por integração de sua vontade concretiza a lesão, a violação do direito individual. Não é, pois, autoridade coatora aquela que estabelece regras e ordina in genere, ainda que ilegalmente, nem aquela que executa o ato sem a integração de sua vontade.” (FILHO, Vicente Greco, in O Novo Mandado de Segurança, Saraiva, 2010, p. 14). E ainda: "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito." (STJ-MS MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER) No caso, é cediço que o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF – DF Legal, é o agente político livremente escolhido pelo Governador para auxiliá-lo no exercício do Poder Executivo (art. 87, LODF), tendo função eminente de gestão e assessoramento. A DF Legal, criada pela Lei Distrital n. 6.302/2019, tem sua estrutura definida pelo Decreto n. 38.995/2020, com diversos órgãos subordinados organicamente, dentre os quais a Subsecretaria de Fiscalização de Obras – SUOB, que engloba a Coordenação de Fiscalização (COFIS), nesta, inserindo-se as Diretorias de Fiscalização, cujas atribuições, entre outras, são a de efetuar levantamento de situação de obras, edificações e urbanismo e expedir notificações, intimações demolitórias, autos de embargo, de desembargo, de interdição, de desinterdição, de infração, de retenção, de apreensão, de liberação, de constatação e de advertência. (art. 45 do Regimento Interno da Secretaria, disponível em https://www.dflegal.df.gov.br/regimento-interno-da-agefis-2/). Percebe-se, portanto, que, além de não se tratar de possível ato coator, iminente de ocorrer, pois o temor do impetrante ao seu alegado direito líquido e certo está calcado apenas em palavras ditas pelos servidores e por uma suposta imagem da tela do celular de um deles, não há como vincular ou atribuir, nem que se cogitasse de eventual delegação, a possível prática de ato coator futuro ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Deveras, segundo o c. STJ, “Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração. Entretanto, in casu, diante da argumentação constante da impetração, não se verifica a existência de possíveis atos de efeitos concretos, a serem praticados pelo Secretário de Estado da Fazenda - a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça -, tendentes a violar ou ameaçar suposto direito líquido e certo da parte impetrante, a dar ensejo à impetração, ainda que na forma preventiva. Com efeito, a parte impetrante não aponta ato algum, de efeitos concretos, a ser praticado pela autoridade que se aponta coatora (...), a justificar a competência originária do Tribunal de Justiça.” (RMS n. 67.109/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 26/10/2021) Note-se que é da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados, com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação do ato àquele que ocupa uma posição hierárquica superior pela simples circunstância de estar no referido posto. Desse modo, não foi demonstrado ato coator futuro, atribuível ao Secretário de Estado, a atrair a competência desta e. Câmara. Outrossim, como já frisado, como não se admite emenda à petição inicial, de rigor a extinção do processo, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, art. 485, VI, do CPC, e art. 87, inc. IX, do RIJTDFT. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante, porquanto comprovada a sua hipossuficiência econômica (ID 37349114). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora